Tribunal: TJMT
Processo: 1024214-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024214-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIENE DAIANY CORREA NUNES - CPF: 036.018.081-70 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. – REJEITADA. – NULIDADE DA SENTENÇA. – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO. – OFENSA DO ART. 350 DO CPC. – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidad
e se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. o art. 350 do CPC determina que, no caso de a parte ré “
alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova
”.

3. Não tendo a parte autora sido intimada para impugnar as teses e documentos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença.

4. Sentença anulada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIENE DAIANY CORREA NUNES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA – NAE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA

no
1024214-63.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, revogando-se a tutela de urgência outrora concedida.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.

[...]

A apelante alega a ocorrência de
error in procedendo
e cerceamento de defesa, defendendo o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o Magistrado singular, em vez de determinar a intimação da autora para impugnar a contestação, proferiu sentença de improcedência da petição inicial [...]
”;

2)
“
[...]jamais poderia o Magistrado singular proceder ao julgamento da ação, seja pela procedência ou improcedência, sem antes oportunizar à parte autora impugnar os fatos e os fundamentos jurídicos alegados pelo réu na contestação [...]”
; e

3)
“
[...]Tal conduta retrata grave afronta ao princípio do contraditório, pois a sentença de improcedência se baseou em documentos apresentados pelo réu, sem oportunizar a manifestação prévia do autor [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para “
oportunizar à parte autora apresentar impugnação à contestação, com o regular processamento do feito rumo à instrução processual
”.

A instituição financeira apelada, em suas Contrarrazões Recursais (ID. 211269906), alega, preliminarmente, que o recurso ofende ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a instituição financeira apelada que “
na peça apresentada pela apelante em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente argumentos que não rebatem o mérito da ação
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte consumidora busca a nulidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que não teria lhe sido dada a oportunidade de impugnar as teses e documentos da Contestação, posto que não fora intimada para tanto.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Como se sabe, o art. 350 do CPC determina que, no caso de a parte ré “
alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova
”.

Ocorre que, ao analisar os autos, em especial os Expedientes no PJE de 1a Instância, é possível constatar que a parte Apelante efetivamente não foi intimada para se manifestar/impugnar a contestação e os documentos apresentados pela parte Apelada.

Assim, é clara a nulidade da sentença.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste Tribunal: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - ART. 350 DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da parte autora para impugnar a contestação configura cerceamento do direito de defesa, capaz de gerar a nulidade da sentença e a necessidade de retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para oferecimento de impugnação.

“A abertura para a réplica encontra limites estreitos no CPC, seja quando o réu alegar alguma das matérias de direito do art. 301, do CPC/73 (CPC/15 art. 337), seja quando o réu trouxer dados inéditos ao processo, tendo a parte autora, como consequência do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direito sobre eles se manifestar artigos 326 e 327 CPC/73 (CPC/15 art. 350 e art. 351)”. (STJ, 3a Turma, REsp 1051652/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2011, DJe 03/10/2011). (N.U 1006331-74.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO LOGO APÓS CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CONTESTAÇÃO QUE TROUXE FATO IMPEDITIVO E JUNTOU DOCUMENTOS AO PROCESSO – MÉRITO DA CAUSA QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
O CPC prevê que, se o réu alegar fato impeditivo do direito buscado na petição inicial e/ou trazer documentos ao processo, o autor deverá ser ouvido (arts. 350 e 437), providência que se mostra indispensável ao caso quando se observa que o mérito da causa versa sobre questão de fato e de direito, havendo aspectos controvertidos a serem sanados.
(N.U 1000945-26.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO CONFIGURADO – PREJUÍZO EVIDENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação para impugnar a contestação deve ser determinada pelo Juiz quando o réu suscitar quaisquer das matérias previstas no art. 337 do CPC ou juntar documentos (art. 350 e 351). A falta de intimação para essa providência caracteriza cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório.

No caso concreto, ausente a intimação da parte autora para impugnar a contestação e manifestar sobre a prova documental juntada pelo Apelado, é de rigor o reconhecimento do cerceamento. Sentença cassada com o retorno dos autos ao primeiro grau com o objetivo de oportunizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. (N.U 1001574-18.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, oportunizando à parte consumidora o direito de impugnar as teses e documentos apresentados em contestação.

Deixo de condenar a parte apelada em honorários, posto que incabíveis na presente situação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios.

(TJ-MT - ED: 00305780220198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/10/2019)

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024